Tribunal: TJES
Processo: 5000385-57.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000385-57.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENDSON SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por HENDSON SILVA DE SOUZA em face da sentença de ID 5732035 que julgou improcedente os pedidos indenizatórios pleiteados em razão do denominado “Golpe do WhatsApp”.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência dos pedidos.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID 6170831.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A sentença de ID n°
5732035 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme estabelece o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Isso porque, após solicitação via WhatsApp a consumidora efetivou transações bancárias para terceiros sem a devida cautela, sendo vítima do conhecido “Golpe do WhatsApp”, o que se deu por sua culpa exclusiva.

Assim sendo, a responsabilidade da empresa de telefonia resta afastada, pois não há nexo de causalidade entre o fato e a conduta da empresa de telefonia, que em nenhum momento falhou na prestação dos serviços.

Neste sentido:

GOLPE DO WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. 1.
Age com culpa exclusiva quem, sem se certificar que quem lhe solicita dinheiro é de fato um seu conhecido, transfere dinheiro a terceiros desconhecidos por sua livre e espontânea vontade
. Erro que é elemento subjetivo interno da vítima, que não pode ser imputado ao banco ou à operadora de telefonia. Precedentes da Egrégia Corte Paulista. 2. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento." (TJ-SP - RI: 10070138720208260016 SP 1007013-87.2020.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 04/11/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2022). (
Grifei
).

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.